Tribunal: TCU
Processo: 022.225/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído pela ex-servidora Amelia Oliveira de Andrade Carvalho em benefício de Lianir de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 7718/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar ao Superior Tribunal Militar que suspenda o cumprimento das determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 7718/2023-TCU-Segunda Câmara , e acompanhe os desdobramentos da Ação Coletiva n.o 1035883-44.2019.4.01.3400 e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nessa ação judicial, adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às supracitadas determinações; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.